Tribunal: TJES
Processo: 5001301-12.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001301-12.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: MAYCON BERGAMASCHI
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recuso inominado interposto por Villa Maria Imobiliaria S.A. SPE e CBL Desenvolvimento Urbano LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral aforado por Maycon Bergamaschi, em ação indenizatória por danos materiais e morais.

O autor, ora recorrido, afirma que adquiriu um lote junto as recorrentes no valor de R$140.405,81. Ocorre que as recorrentes não respeitaram o prazo de entrega estabelecido em contrato, motivo pelo qual entende por dever incidir a multa penal firmada entre as partes, no valor de 10% do contrato.

A sentença recorrida reconheceu o inadimplemento contratual dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de R$ 14.040,58 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de dano moral.

A recorrente, por sua vez, afirma que não houve inadimplemento contratual, uma vez que o prazo estabelecido em contrato era de estimativa e não prazo definitivo, além disso era o prazo de conclusão da obra e não o legal de entrega do empreendimento.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, visto que o recorrido ainda não havia efetuado o pagamento mínimo para imissão de posse. Ademais, acrescenta que não restou comprovado qualquer dano moral pelo recorrido.

O caso será analisado à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que resta evidente a caracterização dos recorrentes como fornecedores e do recorrido como consumidor, na forma dos artigos 3º e 2º, respectivamente, ambos do CDC.

Após detida análise dos autos, tenho que a Cláusula 1.4 firmada entre as partes estabelece a data de 06 de dezembro de 2016 para a entrega da obra, com possibilidade de prorrogação de 180 dias, com a ressalva da possibilidade de novo prazo de prorrogação em caso de força maior ou caso fortuito, o que não é a hipótese dos autos.

Conforme extraído da própria contestação das recorrentes, resta incontroverso que a entrega do imóvel ocorreu até mesmo após o prazo de 180 dias, tendo em vista que as recorrentes sustentam a efetiva entrega no dia 08/07/2017, conforme ID 223353, pag. 7. Nesse sentido, resta configurado o inadimplemento contratual por partes dos recorrentes.

Colaciono entendimento semelhante do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. VALIDADE DA PREVISÃO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DA UNIDADE. ATRASO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS JUROS DE OBRA NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE INTERVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedente do TJES. 2) Por outro lado, a extrapolação do prazo de tolerância não deve ser admitida, mesmo diante de eventos como chuvas fortes e greves, que figuram entre os riscos normais assumidos pela construtora/incorporadora, caracterizando o chamado fortuito interno. Precedentes do TJES. 3) A efetiva entrega do imóvel somente é verificada com o recebimento das chaves pelo adquirente, não bastando a mera expedição do habite-se ou do auto de conclusão de obra. Precedentes do TJES. 4) No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (tese fixada em recursos repetitivos - RESP 1.614.721 e 1.631.485). 5) A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (tese fixada em recursos repetitivos - RESP 1.498.484, 1.635.428). 6) As taxas condominiais não podem ser exigidas do comprador do apartamento antes da entrega das chaves. Precedentes do TJES. 7) Nenhuma rubrica pode ser cobrada do consumidor sem expressa e clara previsão no contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ademais, a cobrança da taxa de interveniência, ao forçar o adquirente a financiar o saldo devedor com a mesma instituição que financiou a obra, configura a prática abusiva da venda casada. Precedentes do TJSP. 8) A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes. 9) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0017472-85.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/07/2019; DJES 01/08/2019)

Quanto a alegação de exceção de contrato não cumprido, não há substrato para a sua aceitação. Afinal, pela ordem natural das obrigações a serem adimplidas em decorrência do contrato, estaria primeiro a finalização das obras para, ato contínuo, ocorrer a cobrança do valor necessário a imissão na posse pelo comprador.

O que pretende o recorrente é uma dupla punição ao consumidor. Sob a sua perspectiva, deveria o consumidor ter efetuado o pagamento do valor referente a imissão na posse, sem que o empreendimento tivesse sequer condições de ser entregue.

Destaco ainda que em material publicitário de ID 223323 percebe-se, inclusive, que a data de entrega foi objeto de propaganda por parte dos recorrentes, tendo sido indicado o dia 06 de dezembro de 2016.

As interpretações das cláusulas contratuais devem ser feitas de forma mais favorável ao consumidor, com base na determinação legal contida no art. 47 do CDC. Assim, o não pagamento do mínimo para imissão na posse conforme Cláusula 7.1.1 não impede a cobrança da multa pleiteada pelo autor, já que o inadimplemento do fornecedor foi prévio.

No que tange aos danos morais, entendo que a narrativa dos fatos demonstra apenas um mero inadimplemento contratual por parte das recorrentes, haja vista sua falha na entrega da obra na data prevista em contrato, o que já ensejou a incidência da cláusula penal de 10% sobre o valor total do contrato, que foi adequadamente fixado pelo juízo
a quo
.

Assim, não havendo fato novo e não sendo, em regra, o inadimplemento contratual uma fonte para indenizações de danos morais, merece reparo a sentença impugnada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.711.424; Proc. 2017/0299517-9; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 06/11/2018; DJE 14/11/2018; Pág. 2377)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1251692; Proc. 2018/0038932-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 22/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1486)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para afastar apenas a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização a título de danos morais. Mantenho incólume os demais capítulos.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.